Tribunal: STF
Processo: HC 252515
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 166 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    No julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, o Tribunal local negou provimento ao recurso da defesa e proveu o da acusação para deixar de aplicar a minorante do tráfico privilegiado e estabelecer a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator concedeu a ordem de ofício para aplicar a minorante e reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que a pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal, de modo que não podem ser valoradas negativamente a quantidade e a natureza das drogas para fixar regime prisional inicial mais gravoso do que o aberto.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, com a devida vênia, restando demonstrada a necessidade em caráter excepcional da concessão da ordem que se digne Vossa Excelência em conceder a liminar de HABEAS CORPUS para restabelecer a decisão de primeiro grau no que se refere ao redimensionamento da pena base no mínimo legal, aplicando o regime aberto, substituindo por uma das penas restritivas de direito, expedindo o contramandado de prisão, e NO MÉRITO, a confirmação em definitivo, por ser medida de Justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução referida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Nesta linha, confira-se: AgInt no AREsp 875.951/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016. 



    No caso dos autos, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos já foi utilizada para aplicar a pena-base acima do mínimo legal e não pode ser novamente empregada para modular o redutor de pena, sob pena de se incorrer no vedado bis in idem . 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Uma vez que a pena-base já foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida, aplico o redutor de pena na fração máxima de 2/3, de forma que a pena definitiva alcança 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. 



    Quanto ao regime prisional inicial, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, ante a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, o que fora ressaltado anteriormente por esta Corte, no julgamento do HC 741710/SP, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, a denotar a existência de circunstância judicial negativa, está justificada a fixação do regime inicial intermediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e dos enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido: (...).



    Considerada a quantidade da droga apreendida, tanto que justificou a exasperação da pena-base, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, III, do CP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006'. Ademais, o condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (HC 596.603/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). 



    Nos termos do acima exposto, há fundamentação concreta e válida para a aplicação do regime inicial intermediário, bem como para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente